Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-37.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (AGRAVADO), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (AGRAVADO), IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (AGRAVADO), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0001-05 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
PAR CONDITIO CREDITORUM
– NÃO OCORRÊNCIA –
EXTENSÃO DO PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL
– DESCABIMENTO

– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da paridade entre credores (
par conditio creditorum
) tem aplicação relativa e contida no campo da recuperação judicial, o qual prevalece a liberdade negocial entre as partes, sendo reservada à procedimentos de falência a sua incidência plena.

Por deteriorar a saúde da empresa para além do limite razoável, descumprindo-se, assim, o objetivo específico do instituto da recuperação judicial, não se justifica a extensão do período de fiscalização judicial, em razão de período de carência, para além daquele estipulado pela lei citada em favor do interesse dos credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº 10000201-93.2017.8.11.0002 das empresas EJS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME E OUTROS, homologou o plano recuperacional.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta a nulidade do aditivo ao plano de RJ, pois está havendo tratamento diferenciado entre os credores (Banco do Brasil S. A. e Banco Bradesco S. A.) ocupantes da mesma classe quirografária, sem critério objetivo e justificado no aditivo, por se contemplar estes com período de carência inferior (doze meses) àquele previsto genericamente (dezoito meses), além de deságio, no seu entender, em franca violação à
par conditio creditorum
.

Aduz que o pagamento dos credores quirografários serão iniciados após o decurso de dezoito meses contados da decisão atacada e que, por conta disto, o prazo de supervisão judicial estabelecido no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005, deve ser iniciado após o decurso desse prazo.

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida a fim de declarar a nulidade do aditivo ao plano de RJ homologado quanto à forma diferenciada de pagamento apenas para os credores Banco do Brasil e Banco Bradesco.

Sucessivamente, pede pela complementação do controle de legalidade ao aditivo para que o prazo de supervisão judicial seja iniciado somente após o decurso de prazo de dezoito meses da publicação da decisão de homologação.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID nº 7617987).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 78102451).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID nº 79426958).

Em seu parecer o i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID nº 82175468).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente destaca-se que o princípio da paridade entre credores (
par conditio creditorum
), invocado pela parte recorrente com o objetivo de demonstrar o alegado tratamento desigual recebido por este em comparação ao Banco do Brasil S. A., tem aplicação relativa e contida no campo da recuperação judicial, o qual prevalece a liberdade negocial entre as partes, sendo reservada à procedimentos de falência a sua incidência plena.

Nesse espeque, é conferida aos credores e aos devedores, no âmbito da recuperação judicial, ampla e legítima liberdade de negociação e consideração dos fatores estritamente econômicos para fins de fixação das obrigações que constituirão o plano geral de resgate à atividade empresarial adoentada, fundamento do instituto em questão.

A paridade de credores na recuperação judicial só se presta à correção de situações aberrantes, para afastar condições que em nada contribuíram para a efetiva superação da crise econômico-financeira da empresa, resultando em mero privilégio concedido de forma arbitrária a determinado credor.

A propósito, esse é o entendimento admitido por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM – INOCORRÊNCIA – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO PARA PAGAMENTO – QUESTÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DO PLANO, DE APRECIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ASSEMBLEAR – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste violação ao princípio par conditio creditorum quando a exclusão do direito de voto do credor não afetado pelo plano é imposição da própria lei (art. 45, §3°, da Lei n. 11.101/2005) e não se verifica qualquer conotação de manipulação de quórum.

A concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, sendo vedado ao julgador se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores.

É cabível a sustação dos protestos e a retirada das recuperandas dos cadastros de devedores por dívidas ali descritas depois da homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos débitos, sob a condição resolutiva do cumprimento do referido plano.”

(N.U 1009258-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

De outro lado, o disposto no art. 58, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, que impede o tratamento diferenciado a credores da mesma classe para aqueles que votaram contrariamente à aprovação do plano de recuperação, não incide no caso em análise, mas apenas naqueles em que a recuperação é concedida “discricionariamente” pelo magistrado, quando a aprovação do plano não se dá segundo o
quorum
estabelecido no art. 45 da citada lei, mas em quorum específico previsto no art. 58, § 1º, do mesmo diploma, em decisão que a doutrina convencionou chamar de “quase aprovação”.

Desta feita, este tese deve ser refutada e a decisão atacada merece ser mantida no ponto em análise.

Prosseguindo, quanto ao período de carência fixado em dezoito meses para o início do pagamento dos créditos quirografários, classe a qual pertence o agravante, vinha a jurisprudência admitindo, como forma de conciliar tanto a manutenção das condições de adimplemento do plano de recuperação judicial por parte do devedor quanto a preservação da incolumidade do próprio procedimento ao se evitar o uso dissimulado do prazo alargado, iniciar-se a contagem do prazo de acompanhamento judicial previsto ao art. 61, LRF, com o encerramento do prazo de carência.

No entanto, tal solução mostrou-se extremamente prejudicial ao devedor, já que os encargos e restrições concernentes à sua condição de recuperando superavam em muito os benefícios decorrentes da medida.

Conforme destacado pelo i. representante ministerial em seu parecer, baseado nessa experiência, Marcelo Barbosa Sacramone elucidou:

“Pela redação originária do art. 61, entendia-se que esse período de carência previsto para o início dos pagamentos aos credores, entretanto, não poderia superar o período de fiscalização, sob pena de se afrontar norma cogente, o que ocorreria, também, caso o valor das prestações vencidas no período também fosse insignificante diante do montante total devido.

Isso porque se concebia, com base na redação original do dispositivo legal, que o biênio legal teria sido determinado justamente para fiscalizar o cumprimento das obrigações da recuperanda.

A cláusula do plano que estabeleceria que as obrigações venceriam apenas após esse período ou cujo valor seria insignificante diante do montante total devido impediria a efetiva fiscalização judicial do cumprimento das obrigações. Ainda que indiretamente, a cláusula afrontaria a disposição legal e deveria ser reputada como inválida.

A jurisprudência, contudo, ao invés de reconhecer como inválida referida cláusula, e como forma de se preservarem a deliberação da Assembleia Geral de Credores e a própria preservação da negociação coletiva realizada, estabeleceu que o período de fiscalização seria contado a partir do término da carência. O Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo previu que “o prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no art. 61, caput, da Lei n. 11.101/2005, terá início após o transcurso do prazo de carência fixado”.

Ainda que se pretendesse que a fiscalização judicial pelo período de dois anos fosse efetiva,
a eternização do acompanhamento judicial da recuperanda ou sua modificação conforme as vicissitudes do plano de recuperação judicial descumpririam os próprios pressupostos da recuperação judicial.
Isso porque o instituto é previsto para assegurar que o empresário, após o consenso obtido com a maioria dos credores sobre a melhor forma de fazê-lo, possa desenvolver regularmente sua atividade econômica. Esse desenvolvimento, contudo, é impedido.
O prolongamento do período de fiscalização judicial impunha maiores encargos e ônus justamente a esse empresário em crise, o qual deveria continuar a apresentar balancetes mensais, deveria arcar com as despesas prolongadas de uma administração judicial, honorários judiciais de seus patronos etc.

Ademais, embora possa se sustentar que esse período de fiscalização do cumprimento do plano possa ser benéfico aos credores, cujos interesses serão tutelados pelo Poder Judiciária, sob pena de convolação automática da recuperação judicial em falência, o período de dois anos de fiscalização gera enorme dificuldade às empresas em crise. Durante todo o período de fiscalização, a recuperanda permanecerá com a inclusão em seu nome empresarial da expressão “em recuperação judicial”.
Pelo estigma de inadimplente e de que são baixas as taxas de recuperação efetiva dos empresários submetidos à recuperação judicial, a extensão desse período podia dificultar a obtenção de crédito pelos empresários, a celebração de novos negócios jurídicos no mercado, e, portanto, sua própria recuperação.”
(Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, pp. 350-1.)

Nessa esteira, a Lei n. 14.112/2020, que alterou substancialmente a lei de recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, conferiu nova redação ao art. 61, atribuindo ao Magistrado a prerrogativa de fiscalizar a recuperação judicial por no máximo dois anos a partir de sua concessão, a despeito da existência de cláusula de carência, que ficará à livre disposição dos envolvidos na execução concursal:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial,
independentemente do eventual período de carência.
” (giro nosso)

Portanto, por deteriorar a saúde da empresa para além do limite razoável, descumprindo-se, assim, o objetivo específico do instituto da recuperação judicial, não se justifica a extensão do período de fiscalização judicial, em razão de período de carência, para além daquele estipulado pela lei citada em favor do interesse dos credores.

Por isso, as condições referentes ao tratamento e ao adimplemento de tais créditos permanecerão, sempre, à livre disposição da assembleia geral de credores, respeitada a sua liberdade negocial e a vontade majoritária, de acordo com as diretrizes da lei.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021